Tribunal: TJDFT
Processo: 0721086-45.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. SUSPENSÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE. ANPP - ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. DENÚNCIA RECEBIDA. NÃO OFERECIMENTO. FACULDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REJEIÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE. APARELHO TELEFÔNICO APREENDIDO. QUEBRA DE SIGILO DECRETADA. ILEGALIDADE NÃO OBSERVADA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA. FINALIDADE DE DIFUSÃO ILÍCITA. DEMONSTRAÇÃO. PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. VALORAÇÃO NEGATIVA. CABIMENTO. TERCEIRA FASE. ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.343/06. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO MÁXIMA. INVIABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Acordo de Não Persecução Penal - ANPP, introduzido no Código de Processo Penal pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), consiste em uma medida despenalizadora, que se insere como exceção ao princípio da obrigatoriedade da ação.
2. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, a celebração do ANPP é uma faculdade do Ministério Público, não um direito subjetivo do indiciado.
3. Tendo o celular do acusado sido apreendido em contexto de flagrante delito, bem como obtida autorização prévia para a quebra do sigilo de dados telefônicos, a prova dele advinda não pode ser considerada nula, sendo, portanto, apta a instruir o processo, com o escopo de demonstrar a autoria e materialidade do crime imputado aos acusados, ainda que a investigação tenha se iniciado apenas em desfavor de um deles.
4. Depoimentos prestados por agentes policiais que identificaram a ocorrência de situação delituosa na localidade, deparando-se com flagrante, têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, notadamente quando, colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos entre si e coerentes com o conjunto probatório colacionado aos autos, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção.
5. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do crime de tráfico de drogas, inviável o acolhimento do pedido de absolvição, pois os elementos produzidos nos autos são robustos e suficientes a sustentar o decreto condenatório.
6. Existindo nos autos prova de que o réu ostentava mais de uma condenação com trânsito em julgado na data do novo crime, é cabível, na dosimetria da pena, a consideração de uma delas para fim de reincidência e as demais para fim de maus antecedentes.
7. Conquanto o §4o do art. 33 da Lei de Drogas não estabeleça quais são os critérios que o juiz deve analisar para escolher a fração de minoração da pena, a doutrina e jurisprudência pátrias manifestam entendimento de que, tratando-se de causa especial de diminuição da pena, a natureza e quantidade da droga, bem como a personalidade e a conduta social do acusado, servirão para a escolha do quantum da redução.
8. Levando-se em consideração a quantidade e natureza da droga apreendida no presente caso, a fração de redução, fixada em 3/5 (três quinto), se mostra razoável.
9. Permanecendo hígidos os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do réu e sendo idônea a fundamentação da sentença pela sua manutenção, não deve ser modificada a decisão.
10. Recursos conhecidos e não providos.